Tribunal: STF
Processo: ARE 1321047
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso LVI, e 144, § 8º, da Constituição Federal. Afirma a ilicitude das provas produzidas, sustentando inexistir situação de flagrante no momento da abordagem policial. Alega a ausência de atribuição da guarda municipal para a realização de busca pessoal. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    O réu, em sede policial , manteve-se silente. Em juízo o acusado disse que fumava maconha na companhia de conhecidos quando houve a abordagem por guardas municipais. Admitiu que foi apreendida apenas uma porção de maconha consigo, mais precisamente aquele que ele usava ao momento. Informou que os guardas municipais foram até a sua casa e, depois de autorizado o ingresso por sua mãe, acabaram encontrando outra porção de cerca de 700 gramas em sua residência. Afirmou que o entorpecente apreendido era para seu consumo próprio. Negou a propriedade das demais drogas encontradas com o auxílio do cão farejador. Esclareceu que trabalhava com entrega de panfletos e outros bicos, ganhando aproximadamente a quantia de R$ 70,00 por dia. 
    Assim, o acusado admitiu apenas a propriedade da porção encontrada consigo e também daquela encontrada em sua casa, sob a alegação de se destinavam ao seu consumo próprio. 
    Contudo, a versão apresentada não convenceu. 
    Marcos, guarda municipal, disse, em juízo, que estava em patrulhamento em local conhecido pelo comércio ilícito de drogas quando avistou o réu, o qual ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo. Realizada a abordagem, em revista pessoal, com o réu foi localizada uma porção de maconha. Informou ainda que no local da abordagem, com a ajuda de cão farejador, foram encontradas mais porções, distante cerca de cinco metros. Indagado, o réu acabou por confessar que em sua residência havia mais droga que seria para consumo próprio. Em diligências na casa logrou-se localizar mais uma barra prensada da mesma droga. O acusado informou que era tudo para seu uso pessoal. O acusado foi abordado próximo de sua casa, distante um bloco de prédios. Não se recorda se os entorpecentes encontrados pelo cão farejador eram similares àquelas encontrados em poder do réu. O réu afirmou desconhecer o material encontrado pelo cão. Afirmou que não conhecia o acusado antes dos fatos. 
    Assim, o guarda civil confirmou o encontro de uma porção de droga em poder do réu, além de mais uma barra prensada do mesmo entorpecente na residência do acusado e de mais outras porções em proximidades do local da abordagem. 
    Destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais. 
    Logo, fica claro que todos têm a obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo Penal. 
    Nesse sentido, não há porque excluir-se, ab ovo, o depoimento prestado por agente público. 
    [...]
    Ademais, toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz, inclusive a testemunhal. 
    Portanto, não se pode excluir o depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para averiguar-se sua validade. 
    Divergir do Tribunal de origem quanto à configuração de flagrante demandaria análise da matéria fática. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator